Tribunal: TJES
Processo: 5005602-11.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005602-11.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GELSON BIMBATTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO ADVÉM DE IRREGULARIDADE NO TOI. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. O presente caso destoa de tantos outros que versam sobre inexigibilidade de valores apurados pela EDP em razão de irregularidades na lavratura do TOI. Assim, por se visível a total dissociação dos argumentos da apelação, em se se defende a regularidade do TOI nº 3451793, não se conhece do recurso nesta parte por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Os pagamentos indevidos objeto de determinação de restituição em sentença se deram por vício na prestação do serviço pela própria ré. Ademais, evidencia-se que o consumidor perdeu considerável tempo tentando resolver administrativamente um problema causado pelo próprio fornecedor do serviço. Em tal contexto, configura-se o dano moral, inclusive pelo desvio produtivo.

3. A fixação do quantum a ser indenizado, deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Assim, o valor fixado na origem, de R$ 2.500,00 é o mínimo frente à questão sob debate, não merecendo reforma.

4. Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha (id. 9646903) que na “Ação Defesa do Consumidor c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais” ajuizada por JOSE GELSON BIMBATTO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a restituição de valores inexigíveis e cobrados a maior nos períodos de setembro/2018 a dezembro/2018 e julho/2019 a dezembro/2019, bem como, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (três mil reais). Ainda, o juízo de primeiro grau condenou a demandada em custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais de id. 9646906, a Apelante sustenta a legalidade e a legitimidade do processo administrativo que originou o TOI nº 3451793, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível. Aduz que o procedimento foi realizado nos exatos termos da regulamentação vigente, qual seja, a Resolução n.º 414/2020 da ANEEL. Além disso, ressalta que havia, de fato, irregularidade na unidade consumidora da ora apelada, a qual provocava registro inferior do que efetivamente era consumido. Ademais, arguiu o apelante a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto sua utilização supostamente estaria indo de encontro com o princípio da especialidade, previsto no art. 2°, §§ 1° e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diante disso, afirmou ser indevida a determinação de restituição em dobro fixada em sentença, eis que as cobranças se deram de forma legal. Argumentou também a inexistência de danos morais na hipótese e, subsidiariamente, que o valor arbitrado se mostra excessivo. Assim, pugna pela reforma da sentença nos termos de sua irresignação, para que reste julgado improcedente o pedido autoral.

Intimada a parte contrária para contrarrazões, apresentou a sua manifestação em id. 9646908, refutando pontualmente o recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005602-11.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSÉ GELSON BIMBATTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha (id. 9646903) que na “Ação Defesa do Consumidor c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais” ajuizada por JOSÉ GELSON BIMBATTO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a restituição de valores inexigíveis e cobrados a maior nos períodos de setembro/2018 a dezembro/2018 e julho/2019 a dezembro/2019, bem como, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (três mil reais). Ainda, o juízo de primeiro grau condenou a demandada em custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais de id. 9646906, a Apelante sustenta a legalidade e a legitimidade do processo administrativo que originou o TOI nº 3451793, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível. Aduz que o procedimento foi realizado nos exatos termos da regulamentação vigente, qual seja, a Resolução n.º 414/2020 da ANEEL. Além disso, ressalta que havia, de fato, irregularidade na unidade consumidora da ora apelada, a qual provocava registro inferior do que efetivamente era consumido. Ademais, arguiu o apelante a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto sua utilização supostamente estaria indo de encontro com o princípio da especialidade, previsto no art. 2°, §§ 1° e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diante disso, afirmou ser indevida a determinação de restituição em dobro fixada em sentença, eis que as cobranças se deram de forma legal. Argumentou também a inexistência de danos morais na hipótese e, subsidiariamente, que o valor arbitrado se mostra excessivo. Assim, pugna pela reforma da sentença nos termos de sua irresignação, para que reste julgado improcedente o pedido autoral.

Intimada a parte contrária para contrarrazões, apresentou a sua manifestação em id. 9646908, refutando pontualmente o recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal – regularidade formal (princípio da dialeticidade) – o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão aos fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento nº 378.433, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.”

Analisando os presentes autos, observa-se que a Apelante, em suas razões recursais de id. 9646906, sustenta a legalidade e a legitimidade do processo administrativo que originou o TOI nº 3451793, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível. Aduz que o procedimento foi realizado nos exatos termos da regulamentação vigente, qual seja, a Resolução n.º 414/2020 da ANEEL. Além disso, ressalta que havia, de fato, irregularidade na unidade consumidora da ora apelada, a qual provocava registro inferior do que efetivamente era consumido. Ademais, arguiu o apelante a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto sua utilização supostamente estaria indo de encontro com o princípio da especialidade, previsto no art. 2°, §§ 1° e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diante disso, afirmou ser indevida a determinação de restituição em dobro fixada em sentença, eis que as cobranças se deram de forma legal.

Todavia, o presente caso destoa de tantos outros que versam sobre inexigibilidade de valores apurados pela EDP em razão de irregularidades na lavratura do TOI.

Em verdade, o caso se trata de suposta inexigibilidade de valores contestados pelo consumidor anteriormente ao TOI mencionado, baseando-se a argumentação autoral acolhida em sentença no defeito do display do medidor sem ruptura de seus lacres que a análise laboratorial da própria ré constatou por ocasião da dita inspeção.

Neste tocante, restou registrado em sentença:

“Nessa toada, verifico que não há controvérsia entre as partes quanto à legalidade do TOI exarado pela Requerida, visto que o próprio Autor a reconhece em exordial.

Ele - o Autor -, questiona, na verdade, cobranças realizadas que julga indevidas, cuja análise depende das provas carreadas aos autos, com consequente averiguação do mérito.

(...).”

Assim, por se visível a total dissociação dos argumentos da apelação neste tocante com a sentença, não conheço do recurso, cuja apreciação meritória se dará apenas quanto à condenação em danos morais.

MÉRITO

Passando ao mérito, inicialmente, registro que o caso dos autos se subsume ao Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência firmou o entendimento de que “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista”. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Desta feita, a verificação da responsabilidade por danos morais na hipótese prescinde de culpa da Apelante.

A sentença de origem constatou a violação imaterial na hipótese e fixou o valor da indenização, consoante os seguintes fundamentos:

“No caso em tela, houve irregularidade nas faturas por parte da Requerida, a qual efetuou cobranças indevidas ao Requerente. Desse modo, é evidente a falha na prestação de serviços da Ré, que ocasionou prejuízos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, não podendo a Requerida se eximir da culpa. Verifica-se, portanto, ser plenamente cabível a indenização por danos morais.

Diante de tais ponderações, tendo presente a repercussão da conduta da Requerida no patrimônio imaterial do Autor, bem assim a condição econômica das partes, o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) revela-se adequado para atender aos desideratos acima mencionados.”

É importante contextualizar que o consumidor efetuou diversas contestações de suas faturas desde setembro de 2018 até dezembro de 2019, relatando cobranças posteriores adicionais em suas contas, que não seriam condizentes com a sua realidade familiar e seu consumo usual.

Registre-se que se trata de pessoa idosa e que possui parca renda, que, portanto, mostrou-se preocupado com cobranças que o surpresavam e poderiam desestabilizar suas finanças.

Todavia, não houve êxito do consumidor na análise de suas reclamações, sendo que apenas posteriormente, por ocasião da inspeção da EDP, constatou-se um defeito no display de seu medidor, sem violação dos lacres do mesmo. Todavia, apesar de constatado o vício sem qualquer interferência do consumidor, não houve revisão das contestações de suas faturas, mas tão somente apuração de débito e lavratura de TOI (Termo cuja exigibilidade e regularidade não são objeto desta ação).

O exposto denota que os pagamentos realizados por ocasião das cobranças indevidas só tiveram solução por meio da sentença de origem, que determinou a restituição dos valores em razão do vício na prestação do serviço pela própria ré. Ademais, evidencia-se que o consumidor perdeu considerável tempo tentando resolver administrativamente um problema causado pelo próprio fornecedor do serviço. Em tal contexto, configura-se o dano moral, inclusive pelo desvio produtivo.

Neste sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 579/STJ – VERIFICADA PRESTEZA E COLABORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR – CONDUTA A REFLETIR NO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1)
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2) Apesar de comprovado que ocorreu o estorno dos valores indevidamente debitados da conta bancária do apelante, assim como inexiste notícia de que este tenha sido inscrito em cadastros restritivos, a perda de tempo de vida útil em razão da falha na prestação de serviços não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial. 3)
O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema
, não sendo suficiente para afastar a aplicação de tal teoria a constatação de que a instituição financeira contribuiu para que fosse resolvido ou que reparou prontamente o prejuízo financeiro sofrido, ao realizar, por exemplo, o estorno de valores indevidamente descontados. 4) O fundamento da sentença para julgar improcedente o pedido, a saber, a ausência de descaso da instituição financeira e a sua presteza ao adotar as providências necessárias visando o bloqueio do cartão de crédito e o ressarcimento do autor, corresponde ao mínimo que dela se espera, por serem medidas inseridas no âmbito de suas obrigações, mas que deverão refletir na fixação do quantum indenizatório. 5) A corroborar a falha na prestação de serviços, aplica-se o disposto na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos. 6) Muito embora não seja excessivo o valor sugerido pelo autor (R$ 5.000,00), não podemos desconsiderar, na fixação da indenização, a postura adotada pela instituição financeira ao adotar prontamente as providências necessárias à solução do problema e minimizar os prejuízos sofridos pelo consumidor, razão pela qual o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, com a incidência de correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula nº 362/STJ) e o acréscimo de juros moratórios desde o evento danoso, para tanto considerado o dia 10/08/2015. 7) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Data: 11/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002206-63.2015.8.08.0001, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Perdas e Danos).

Desta feita, a recalcitrância da fornecedora, no caso dos autos, enseja o dever de indenizar por danos morais, considerando o desfalque patrimonial percebido pelo consumidor, o abalo psíquico e a perda de tempo útil ao diligenciar administrativamente por diversas vezes, tudo sem sucesso.

Quanto a fixação do quantum a ser indenizado, deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, entendo que o valor fixado na origem de R$ 2.500,00 é o mínimo frente à questão sob debate, não merecendo reforma.

Mediante tais fundamentos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e NEGO PROVIMENTO ao mesmo na parte conhecida.

Consectário do exposto, majoro a verba honorária em 2%.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.